Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-61.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012992-61.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AUTOR), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), prefeitura de primavera do leste (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALÉRIO DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY FARIAS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REU), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
— SENTENÇA DO JUÍZO DA QUARTA VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE — ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 272, §§ 2º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O comparecimento da parte na audiência de instrução acompanhada de advogado regularmente constituído afasta eventual nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

No momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, proposta por
Getúlio Gonçalves Viana
contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e o
Município de Primavera do Leste
, com pedido de tutela provisória de urgência.

Assegura que nulos são os atos processuais ocorridos a partir da designação da audiência de instrução, visto que não houve intimação do advogado Ulisses Rabaneda dos Santos, nada obstante a existência de requerimento de intimação em nome deste, a revelar violação ao disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Requer seja julgado procedentes os pedidos para rescindir a sentença e declarar a nulidade dos atos processuais ocorridos a partir da audiência de instrução designada para o dia 30 de janeiro de 2018.

Deferida a emenda da inicial com a finalidade de indicar o endereço eletrônico e a qualificação dos réus, conforme estabelece o artigo 319, II, do Código de Processo Civil (Id. 95589480).

Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 95937995) e do Município de Primavera do Leste (Id. 102344493).

Indeferida a tutela provisória de urgência. Dispensada intimação do autor para apresentação de impugnação, ante a inexistência de qualquer alegação das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil (Id. 102551498).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
Getúlio Gonçalves Viana dispensaram a produção de outras provas
(Id. 103499954 e Id. 103527485).

Não há manifestação do Município de Primavera do Leste acerca da necessidade de produção de outras provas (Id. 102649967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 107124477), opina pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença rescindenda:

[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar:

i. Suspensão dos direitos políticos dos requeridos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

ii. Proibição de contratar com o Poder Público, de cada um dos requeridos, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

iii. Pagar multa civil correspondente a 03 (três) remunerações recebidas no exercício de 2011, em relação aos requeridos Getúlio e Marcos, atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir da citação;

iv. Pagar multa civil correspondente a 03 (três) salários mínimos no ano de 2011, em relação à requerida Suely, atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir da citação;

v. Ressarcimento integral do dano, solidariamente, acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, a ser apurado em liquidação de sentença;

vi. Perda do cargo público aos requeridos, se acaso ainda estiverem exercendo algum.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, embora o faça com relação às custas e despesas processuais, a serem pagas de maneira solidária.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos direitos políticos dos requeridos e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito ao arquivo definitivo com as baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. [...]. (Id. 94979996 – fls. 65/66).

Os embargos de declaração restaram acolhidos para corrigir contradição existente na fundamentação da sentença.

[...] Compulsando os autos, constato que assiste razão a parte embargante no que se refere à contradição constante na sentença de fls. 656/661, pois consignou em um parágrafo da fundamentação o inciso I, quando, na verdade, seria o inciso II, do artigo 12.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a contradição apontada, retificando a fundamentação da sentença, fazendo constar:

‘(...) Deixaram de ser observadas as normas com o escopo de obtenção de vantagem pecuniária em detrimento aos cofres públicos, amoldando-se a conduta dos requeridos ao disposto no artigo 10º da Lei nº 8429/92. Portanto, configurada a responsabilidade dos demandados, devem estes receber as sanções estabelecidas no artigo 12, II, da Lei nº 8429/92. (...)’.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença. [...]. (Id. 94979996 – fls. 77).

A pretensão à rescisão da sentença
prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste
senta praça na alegação de violação do
artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Na ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Getúlio Gonçalves Viana, Marcos Valério da Silva Arruda e Suely Faria Barbosa, em curso no Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, o autor requereu, em 22 de junho de 2016, a produção de prova testemunhal nos seguintes termos:

[...] Getúlio Gonçalves Viana, já devidamente qualificado, vem, por seus procuradores, à presença de Vossa Excelência, atendendo ao Vosso despacho de fls., vem dizer que pretende produzir prova testemunhal. [...]. (Id. 94979996 – fls. 43).

Em decorrência, o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste prolatou, em 30 de agosto de 2017, a seguinte decisão:

[...] Ausentes preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, declaro saneado o processo.

Fixo como pontos controvertidos:

I) A prática de ato ímprobo pelos requeridos;

II) A ocorrência de prejuízo ao erário público decorrente de ato dos requeridos;

III) A realização de atos de promoção pessoal pelo requerido Getúlio;

IV) A publicação de revista pelos requeridos Suely e Marcos a qual continha reportagens que promoviam a pessoa de Getúlio;

V) A presença de irregularidades no procedimento licitatório que culminou com a contratação da empresa Wagner Gomes Ferreira – ME.

Designo audiência instrução e julgamento para o dia 30/01/2018 às 14:30.

Defiro, ainda, a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal eventualmente requeridas pelas partes.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, nos termos do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes requeridas deverão trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo.

Com a apresentação de testemunhas pelo Ministério Público, proceda-se a Secretaria às intimações necessárias, nos termos do artigo 455, §4º, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. [...]. (Id. 94979996 – fls. 51/52).

Essa decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de setembro de 2017, conforme
certidão de

envio de matéria para imprensa
:

[...] Certifico que remeti para publicação no Diário da Justiça, DJE nº 10096, com previsão de disponibilização em 05/09/2017, o movimento ‘Decisão-> Determinação’ de 30/08/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: João Otavio Marques - OAB:MT 9.782, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:MT 5.858-A, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16169 MT, Talita Borges Reis - OAB:19942/MT representando o polo passivo. [...]. (Id. 94979996 – fls. 53).

Daí decorrente, constata-se que a referida decisão foi dirigida aos advogados do autor à época: João Otávio Marques, João Pedro Marques, Rodolfo Wilson Martins, Rodrigo Terra Cyrineu e Talita Borges Reis, com exceção do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos, nada obstante a existência de anterior requerimento deste para que a intimação fosse feita em seu nome, conforme manifestação protocolada em 29 de abril de 2013:

[...] requer-se que todas as intimações deste processo sejam feitas em nome do advogado Ulisses Rabaneda (OAB/MT 8.948), sob pena de nulidade. [...]. (Id. 94979995 – fls. 14).

No entanto
, não se poderia alegar nulidade em razão da ausência de intimação do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos
acerca da designação da audiência de instrução, visto que o autor — que figura como réu na ação civil por ato de improbidade administrativa — esteve presente naquela, acompanhado do advogado Rodolfo Wilson Martins, o qual foi regularmente constituído pela parte (instrumento de mandato, Id. 123187477 – fls. 2), conforme está consignado no
termo de audiência
:

[...] Termo de Audiência

[...] Data e Horário: 30/01/2018 às 14:30 (MT)

Presentes

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Ministério Público

Promotor de Justiça: João Batista de Oliveira

Requerido
:
Getúlio Gonçalves Viana

Advogado
:
Rodolfo Wilson Martins

Deliberação

Aberta a audiência
,
compareceram as partes acima nominadas
. A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Vistos em correição. Tendo em vista que os advogados da parte requerida Getúlio pugnaram pela realização de audiência para oitiva de testemunha e considerando que os advogados foram intimados e não arrolaram testemunhas, torno precluso o direito para tanto. Ainda, à fl. 652 certidão de decurso do prazo sem manifestação da parte requerida Marcos Valério e Suely. Desse modo, não havendo mais provas a serem produzidas e ante o pedido de julgamento antecipado pelo Ministério Público às fl. 647 e do litisconsorte à fl. 647-v, retornem os autos conclusos para sentença após o término do período correicional desta Vara. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei. [...]. (Id. 94979996 – fls. 54).

Assim, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos
acerca da designação da audiência de instrução.

De fato, tal alegação beira a litigância de má-fé, porquanto, repito, o autor, na condição de réu na ação civil por ato de improbidade administrativa, esteve presente na audiência de instrução acompanhado do advogado Rodolfo Wilson Martins, o qual, registre-se, havia
substabelecido com reserva de poderes
aos advogados
Ulisses Rabaneda dos Santos e outros (
substabelecimento
,

Id. 94979994 – fls. 32).

Quanto à publicação da sentença e da decisão nos embargos de declaração, verifica-se a ausência do nome do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos nas
certidões de publicação de expediente
, datadas de 10 de setembro de 2018 e 24 de janeiro de 2019, respectivamente:

[...] Certidão de Publicação de Expediente

(
sentença
)

Certifico que o movimento ‘Com Resolução do Mérito->Procedência’, de 02/05/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10248, de 03/05/2018 e publicado no dia 04/05/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: João Otavio Marques - OAB:MT 9.782, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:MT 5.858-A, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16169 MT, representando o polo passivo.

Primavera do Leste, 3 de maio de 2018. [...]. (Id. 94979996 – fls. 68).

[...] Certidão de Publicação de Expediente (
decisão nos embargos de declaração
)

Certifico que o movimento ‘Com Resolução do Mérito->Acolhimento de Embargos de Declaração’, de 07/01/2019, foi disponibilizado no DJE nº 10421, de 24/01/2019 e publicado no dia 25/01/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: João Otavio Marques - OAB:MT 9.782, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:MT 5.858-A, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16169 MT, representando o polo passivo.

Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2019. [...]. (Id. 94979996 – fls. 79).

Então, cabia ao autor, a partir do momento em que tomou conhecimento inequívoco da sentença modificada, em parte, pelos embargos de declaração, interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, ao argumento de que não houve intimação regular do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos, ante a não observância do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

De fato, no momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, já que inexistia qualquer impedimento da prática do ato — aliás, registre-se, sequer é alegado na inicial —, conforme determina o parágrafo 9º.

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido acerca da questão:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1882171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2021).

[...] Conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, deveria a parte alegar a nulidade em preliminar da peça que pretendia apresentar. Precedente. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1736557/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

Em conclusão, ausente violação à norma jurídica,
impõe-se a improcedência da pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município de Primavera do Leste, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 112.139,46: cento e doze mil e cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), observado o não cabimento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 128, § 5º, II,
a
). Em decorrência da improcedência da pretensão, determino a conversão do depósito prévio em multa, nos termos do artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022